Tribunal: STF
Processo: Rcl 48794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pela 33º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 10.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/9):
    1. Trata-se de ação monitória decorrente de contrato de empreita simples, (sem fornecimento de qualquer material) especificamente para realizar os serviços descritos nos orçamentos e contrato de fls. 15/16. O valor do contrato (único documento assinado pelo Recorrente) é de R$ 61.000,00.
    2. Inexplicavelmente passou-se a cobrar o valor de R$ 242.000,00, pela execução dos mesmos serviços descrito no contrato de R$ 61.000,00, sem haver nos autos nenhuma modificação do contrato de fls. 15/16.
    3. A recorrente se ressente pois o argumento central de sua tese defensivo, consubstancia na item “III – Da quitação dos contratos e B) Da quitação dos contratos, constantes de fls. 491/494 e replicados no paragrafo 19, das razões de apelação contida na alínea “C”, e objeto dos embargos de declaração, não foi analisado, nem levado em consideração, nem sequer afastado pelas decisões até agora proferida no processo de origem, desde da sentença, passando pelo v. acordão, embargos de declaração etc.. 
    4. Em tal tópico o Recorrente demonstra e comprova, com cópia de recibos e cheques emitidos ao Recorrido, ter realizado o total de R$ 511.752,26, em pagamentos ao recorrido, e mesmo considerando o valor global da obras declinado pelo Recorrido, R$ 313.426,40, resta saldo credor em favor do Condomínio Recorrente.
    (...)
    5. O Recorrente interpor recurso de apelação, contrarrazões ao recurso adesivo, embargos de declaração e RECURSO DE Especial e extraordinário, chegando mesmo a transcrever a referida súmula vinculante n.º 10, mesmo assim o tribunal de justiça do estado de São Paulo, deixou de aplicar no caso concreto os seguintes dispositivos legais: i) violação do disposto no artigo 89, § 1º, inciso IV, do CPC; ii) fundamentação é a violação ao disposto no artigo 619 do Código Civil, esta não foi objeto da análise do despacho.
    (...)
    8. Houve violação do disposto no disposto no artigo 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil, posto que o argumento central da tese defensiva item “III – Da quitação dos contratos e B) Da quitação dos contratos, constantes de fls. 491/494 e replicados no paragrafo 19, das razões de apelação contida na alínea “C”, e objeto dos embargos de declaração, não foi analisado, nem levado em consideração. 
    (...)
    13. Também deixou de aplicar, por seu órgão fracionário, o disposto no artigo 619 do código Civil, que foi ventilada, na contrarrazões do recurso de apelação, reiterado embargos declaração e no recurso especial, parágrafo 7 à 9:
    (...)
    17. Não há nas decisões emanadas pelo Tribunal de Justiça doestado de São Paulo, uma linha sobre i) a vigência ou negativa de vigência dos referidos artigo, ii) da súmula vinculante n.º 10, ou sobre iii) os dois argumentos centrais da defesa: que o total de pagamentos realizados ao Reclamando são superiores ao valores globais dos que apresenta (R$ 511.752,265 de pagamentos, para R$ 313.426,40 de relação de serviços) e que os serviços descritos são em sua maioria duplica e triplicata. 
    18. Demonstrado assim a desabrida desobediência À súmula vinculante n.º 10, deste Supremo Tribunal Federal pelo tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao proferir acordão nos autos do feito.
    Ao final, requer a suspensão do ato impugnado, e, no mérito, seja cassado “o v. acordão proferido pela 33.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no feito n.º 00042072-69.2013.8.26.0576, posto que não observou à súmula vinculante número 10 deste Supremo” (doc. 1, fl. 12).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I,  “l”, e 103-A,  “caput”   e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;  
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 6/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo o seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcrevo abaixo:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
    Na presente hipótese, não assiste razão ao reclamante. O acórdão reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação em ação monitória, que entendeu pela “existência do contrato de prestação de serviços, como um ponto incontroverso, e assim também a concordância do Condomínio quanto ao valor pretendido, vez que devidamente deliberado e aprovado em Assembleia Geral, suficiente para a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial em favor do autor”. Destaco os seguintes trechos do ato reclamado (doc. 15, fls. 3/7):
    Os embargos extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, na medida em que manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido. 
    Na verdade, trata-se de nítido inconformismo da parte, especialmente em relação ao julgamento da apelação então interposta por referido. 
    O v. acórdão, entretanto, posicionou-se de maneira muito clara ao analisar a matéria devolvida, tanto no apelo de referido quanto no recurso da parte contrária, expondo as razões suficientes que motivaram o não provimento de ambos os recursos e, por conseguinte, resultando mantida a sentença que rejeitou os embargos opostos pelo condomínio e julgou procedente a ação monitória Mauro Antonio de Oliveira Junior. 
    Há de se relembrar e destacar, no essencial, que o acórdão deixou expressamente claro pela inexistência de nulidade, cuja suscitada preliminar foi afastada; a inexistência de saneamento do processo que, no entanto, não foi capaz de causar prejuízo à defesa; que a questão controvertida, objeto do feito, foi devidamente apreciada na sentença; que a documentação carreada aos autos foi suficiente para aparelhar a pretensão; a existência de comprovação de pagamentos de parte do valor feita através da juntada de cheques e a possibilidade de compensação.
    Além disso, foi expressamente analisada a questão quanto ao respaldo na prova da efetiva mão-de-obra prestada, inclusive, mas não só, objeto de deliberação e aprovação pelos condôminos presentes, bem como o contrato de prestação de serviços, não sendo o feito executório, mas declaratório. 
    Basta uma leitura atenta do acórdão embargado. 
    Importa anotar, não se impõe ao julgador que venha a responder uma a uma das questões formuladas pelas partes, notadamente quando elas não têm o condão de modificar a decisão combatida.
    Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo Civil/2015, no essencial, conforme segue: “Processual civil. Embargos de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda, que o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no AgRg nos Embargos de divergência em REsp n.º 1.483.155-BA, rel. Min. Og Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
    (...)
    Não se reconhece que tenha havido violação a quaisquer dispositivos infraconstitucionais ou constitucionais, ao revés, com referidos se afinam o julgado, não tendo os dispositivos ventilados pela parte o condão de macular o resultado do julgado, devendo-se anotar que não prospera o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais como meio de viabilizar recurso especial e/ou extraordinário.
    (...)
    O acórdão se pronunciou de forma bem clara e objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos. 
    Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
    Como se vê, o acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelo reclamante. Baseou-se, pois, unicamente, no acervo probatório dos autos para julgar a ação monitória.
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente